Tribunal: TJMT
Processo: 1009019-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009019-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.690.996-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO -
ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Em Cumprimento de Sentença, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009019-93.2024.8.11.0000 de decisão da2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou o argumento de quitação do débito.

A agravante alega que o feito visa o recebimento de honorários sucumbenciais, cujo pedido foi protocolizado em 04-03-2020, e o valor era de R$57.957,31.

Diz que, nesse ínterim, houve a digitalização dos autos físicos e somente depois foi intimado, quando então apresentou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que não foi acolhido e, por conseguinte, determinado o pagamento, o que foi feito.

Afirma que depois, foi pleiteada a atualização do débito que culminou em R$90.462,26.

Assegura que, embora a quantia indicada seja alusiva ao ano de 2020, só teve ciência posteriormente, ou seja, o atraso ocorreu por culpa do Judiciário, logo não há que se falar em atualização, já que cumpriu com a determinação dentro do prazo legal.

E
feito suspensivo

indeferido (Id.
209400663
).

Contraminuta no Id.
209939657
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de Cumprimento de Sentença foi protocolado em
4-3-2020, e
o valor era de R$

57.957,31.

A agravante foi intimada para pagamento em 23-11-2021 e
apresentou Impugnação em 4-1-2022, que não foi acolhida.

Por fim, efetuou o pagamento em
9
-11-2022.

Conforme entendimento do STJ, é devida a
incidência de juros de mora e
correção monetária pelo período entre a apresentação dos cálculos e a efetiva quitação, para garantir a recomposição do valor da moeda e evitar o enriquecimento indevido da parte contrária, sobretudo nos casos em que o período é longo, como nestes autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o
devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
4/12/2012).

3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 8/5/2017.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.672/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 11/12/2020.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO – VALOR INSUFICIENTE – ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO §2º DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA RIGOROSA À ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em Cumprimento de Sentença, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

Não incidem as penalidades descritas no §2º do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial.

(AP
0001009-22.2010.8.11.0080
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024